Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-88.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000637-88.2018.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

APELADO: JUATANIA DA SILVA NERI

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IAÇU. CONTRATAÇÃO REALIZADA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 765320 (TEMA N.º 916). DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E FGTS. VERBAS RELATIVAS AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL INDEVIDAS. SITUAÇÃO QUE DIVERGE DO PRECEDENTE DO STF, VEICULADO NO TEMA 551. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO. SENTENÇA OARCIALMENTE REFORMADA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, para fim de modificar o acórdão d
e ID 628397
40
,
no sentido de
reformar parcialmente
a sentença, à luz da tese firmada pelo STF, no RE 765320 (Tema 916)
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator